Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. INTERNAÇÃO DO NEONATO EM DECORRÊNCIA DE NASCIMENTO PREMATURO. CÔMPUTO DE LICENÇA, POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA. CABIMENTO. LICENÇA-MATERNIDADE. TERMO INICIAL. ALTA HOSPITALAR DO RECÉM-NASCIDO. SÚMULA 24 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURSIPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS- TUJ. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que deferiu o pedido da parte autora para que o termo a quo do período da licença-maternidade fosse considerado o da data da alta hospitalar do recém-nascido, em 08.05.2020. Em suas razões, O Distrito Federal alega a inexistência de permissivo legal que preveja a hipótese de extensão da licença maternidade em face de internação do recém-nascido prematuro.

2. Sobressai dos autos que a parte autora realizou parto cesariana com apenas 33 semanas de idade gestacional, tendo em vista a sua gravidez de risco (ID 2280665), em 24.04.20 (ID 22880664, fl. 5). Em razão da intercorrência, o infante foi submetido à internação, vindo a receber alta médica apenas em 08.05.20 (ID 22880668).

3. Tem-se que a finalidade da licença-maternidade é permitir a convivência direta da mãe com seu filho, em momento sucessivo ao parto, consistindo em período de extrema importância para o recém-nascido, que passa a ter suas primeiras experiências extrauterinas junto à genitora, fundamentais para o seu desenvolvimento e fortalecimento dos laços afetivos, sobretudo após a ocorrência de nascimento prematuro. Outrossim, a licença-maternidade não se restringe a benefício direcionado à mãe, mas integra o conjunto de deveres que o Estado, a sociedade e a família possuem, de promover, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à convivência familiar da criança, conforme art. 227, da CRFB/88.

4. Em interpretação sistemática e teleológica do instituto, com respeito ao princípio da razoabilidade e acrescido ao fato de se tratar de situação excepcional, o período em que o recém-nascido esteve internado em UTI neonatal, sem o convívio com a mãe, não pode ser considerado como licença-maternidade, porquanto, além de não atingir ao propósito do benefício, viola o princípio do melhor interesse da criança. A UTI neonatal, na hipótese, foi apenas instrumento de extensão do período de via intrauterina. Em frente à peculiaridade do caso, considera-se que o período em que o recém-nascido permaneceu internado se compatibiliza à hipótese da licença, por motivo de doença, em pessoa da família, prevista no art. 130, II, da Lei Distrital 840/2011, sem prejuízo dos vencimentos (art. 134, § 2o). A esse respeito, a Súmula 24, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais dispõe: “O início da contagem do prazo para o gozo da licença-maternidade para a mãe de filho(a) nascido prematuro, que permanece internado em unidade hospitalar após o parto, deve ser a partir da alta hospitalar do recém-nascido, contando, para a mãe, o prazo em que o recém- nascido lá permanecer como licença, por motivo de doença, em pessoa da família. (PUIL 0003092-53.2019.8.07.0000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento 09/10/2020).

5. Importante colacionar, ainda, o entendimento do E. STF, na ADI 6327, sobre o tema, verbis:

“O Tribunal, por maioria, preliminarmente, conheceu da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e, no mérito, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, referendou a liminar deferida, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, § 1o, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei n.o 8.213/91 e, por arrastamento, ao artigo 93 do seu Regulamento (Decreto n.o 3.048/99), e assim assentar a necessidade de prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas semanas previstas no art. 392, § 2o, da CLT, e no art. 93, § 3o, do Decreto n. 3.048/99”.

6. Desse modo, deve ser estendida a licença-maternidade, pelo período de 14 dias, que foram suprimidos em decorrência da internação do neonato, imediatamente após o parto, passando a se considerar a data de 08 de maio de 2020, como termo inicial da licença.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem custas, ante isenção legal.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.